Tribunal: TJES
Processo: 0013604-65.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013604-65.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELA DAS NEVES MARTINS SIMPLICIO e outros
APELADO: CONSTRUTORA EPURA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
STAND
DE VENDAS DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. IMEDIATA RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Enquadrando-se a construtora no conceito de fornecedor previsto na norma consumerista, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes STJ.

2)
Conquanto a comissão de corretagem tenha sido devidamente identificada no contrato, em se tratando de negócio celebrado em
s
tand

de vendas da construtora
,
inexiste intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da vendedora. Precedentes TJES.

3)
É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI). Precedente repetitivo do STJ.

4)
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico.

5)
A jurisprudência tem admitido a retenção, pela construtora, de 25% do valor pago pelo promissário comprador, desde que o imóvel já tenha sido ocupado pelo consumidor ou reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem referido percentual.

6)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, em 18 de janeiro de 2014, a apelada firmou, na condição de compradora, instrumento particular de proposta de reserva de bem imóvel e outras avenças – financiamento bancário (fls. 24/46) com a apelante
Verano SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA
– vendedora –, tendo por objeto imóvel residencial em construção, pelo valor de R$ 180.294,08, acrescido da quantia de R$ 9.145,92 a título de comissão de corretagem, bem como R$ 390,00 referente à Taxa SATI (serviço de assessoria técnico-imobiliária).

Segundo consta, fora o negócio celebrado no
stand
de vendas da
C
onstrutora

Épura Ltda
e, após o pagamento de algumas parcelas, a recorrida decidiu rescindir o contrato, em razão do “agravamento da crise econômica” (fls. 07), pleiteando a devolução dos valores despendidos.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o percentual das parcelas quitadas a ser devolvido à apelada.

Inicialmente, urge salientar a aplicabilidade, na hipótese, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, dado o nítido caráter consumerista da relação contratual.

Fincada tal premissa, os documentos coligidos indicam que a construtora participou da cadeia de consumo, inclusive com
stand
próprio

de vendas, bem como impressão da logomarca no papel timbrado em que foram emitidos o contrato e as comunicações que tratam do negócio jurídico.

Nesse contexto, não restam dúvidas de que se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código consumerista.

Com efeito, não merece acolhimento a tese recursal no tocante à ilegitimidade passiva da segunda apelante, porquanto “
é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento, incluindo as expectativas despertadas pela publicidade
” (AgInt no Agravo em Resp nº 1312486 – DF).

Especificamente em relação à cobrança da taxa de comissão de corretagem, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1599511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 938), fixou o entendimento de que a transferência ao comprador do ônus de arcar com referida rubrica não é, por si só, abusiva, devendo, contudo, haver clareza e transparência, com a informação prévia e a discriminação dos valores destinados ao corretor.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula

contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de

pagar

a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

In casu
, conquanto a mencionada comissão esteja devidamente identificada na planilha de cálculo (fl. 21), certo é que, em se tratando de venda realizada em
stand,
há o comparecimento espontâneo do potencial comprador do imóvel para negociação direta com a vendedora, inexistindo intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da construtora.

Revela-se abusiva, portanto, a cobrança de taxa de comissão de corretagem no caso.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE MÁCULA AUSENTE PRELIMINAR REJEITADA INOVAÇÃO RECURSAL MATÉRIAS NÃO INVOCADAS NA PEÇA EXORDIAL PRELIMINAR ACOLHIDA PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO RECURSAL ILEGITIMIDADE PASSIVA MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À 2ª E 3ª REQUERIDAS ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO APLICAÇÃO DO TEMA 996 CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS ABUSIVIDADE PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DANOS MORAIS INEXISTENTES REDUZIDO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PRECEDENTES HONORÁRIOS CONTRATUAIS AFASTADOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 10) O contrato informa ter sido paga quantia pela autora, a título de comissão de corretagem, diretamente ao intermediário contratado pela 1ª requerida, o que foi confirmado na contestação, embora inexista informação do valor respectivo. Diante disso, tem razão a demandante ao requerer a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, por não ter sido comprovado pelas requeridas ônus que lhes cabia que a demandante foi previamente informada do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 11)
Constitui prática abusiva a cobrança de importância a título de comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus stands, e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120279985, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No tocante à cobrança da taxa SATI, conforme precedente acima mencionado (Tema 938), o Tribunal da Cidadania fixou a tese no sentido de ser abusiva a exigência da rubrica.

Nesse sentido, inclusive, recente orientação desta Segunda Câmara Cível:

ACÓRDÃO EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DO RECURSO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DO RECURSO DA RÉ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRA CONCLUÍDA NO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE ATRASO. INCIDÊNCIA DO INCC. VALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA PARA O CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA E DESTAQUE DO VALOR. LEGALIDADE. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. [...] 2.3.
É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI). Precedente repetitivo do STJ
. 2.4. Recurso conhecido e em parte provido. 2.5. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Ré que decaiu de parte mínima do pedido, condenada apenas a restituir a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) referente à taxa SATI, de forma simples. Condenação do autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o benefício econômico obtido (isto é, sobre a diferença entre a aplicação do INCC e do IGPM de 30/05/2011 até a entrega do imóvel, e sobre o valor da comissão de corretagem, ambos atualizados). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120183842, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

A respeito da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a teor do verbete sumular nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador

–
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

In casu
, verifica-se ter a apelada optado pela rescisão, em razão de não suportar economicamente o adimplemento do negócio jurídico, não apresentando outro motivo para o rompimento do contrato, o que, por si só, indica que deverá ocorrer a
imediata restituição parcial das parcelas pagas.

Logo, não merece acolhimento o fundamento invocado pelas apelantes no sentido de retenção de quantia com base no valor atualizado do contrato.

Por outro lado, considerando a responsabilidade da promitente compradora pelo desfazimento do pacto, revela-se justa e razoável a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador dá direito de devolução das quantias pagas, mas não em sua totalidade, devendo ser descontadas as despesas administrativas com a divulgação, comercialização e corretagem na alienação,
em percentual entre 10% e 25%, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO. REVISÃO DO PERCENTUAL. ENUNCIADOS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, em caso de extinção do contrato de promessa de compra e venda por inadimplência justificada do devedor, deve-se estabelecer em casos tais o quantitativo entre 10 e 25% a título de indenização da promitente vendedora com as despesas decorrente do negócio, por ser o percentual mais adequado. Precedentes
.

2. Além disso, os argumentos utilizados para fixar o percentual a ser retido somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e diante da análise das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, não podendo a questão ser revista em âmbito de recurso especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 666.369/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) RAZOABILIDADE JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSOS CONHECIDOS RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
O C. STJ tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados"
(STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 2. É de se reconhecer, portanto, que a fixação do percentual a ser retido deve considerar as peculiaridades do caso concreto, desde que, por certo, observe as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania. 3. A fixação do percentual de retenção em favor das rés em 10% (dez por cento) mostra-se suficiente para recompor os prejuízos advindos da resilição contratual por iniciativa da parte requerente, sendo razoável diante das peculiaridades da situação fática. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014150157981, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Não é outro o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO. SENTENÇA CITRA PETITA. DANO MORAL NÃO ALISADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §§ 1º e 3º DO CPC. DANO NÃO VERIFICADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PREVISTA NO PACTO. RESILIÇÃO. PERCENTUAL DE 10% DE RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA. STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RUBRICA ADIMPLIDA TÃO SOMENTE PELOS PRIMITIVOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
Como a extinção do contrato deu-se por manifestação de vontade da autora, não é o caso de se aplicar a Cláusula quarta do pacto, que estabelece apenas consequências do término do contrato em caso de inadimplemento contratual, ou seja, resolução, razão pela qual faz jus a construtora a retenção em 10% do valor já adimplido pela consumidora para a aquisição do imóvel, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
.[...] (TJES, Classe: Apelação, 48110345401, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 30/06/2015)

Nesse contexto, o percentual de 10% de retenção da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequada ao caso julgado, sobretudo porque as apelantes ficaram com o imóvel à disposição para vendê-lo a terceiros.

Além disso, até o momento da rescisão, o empreendimento imobiliário havia sido construído com aporte da própria compradora.

Com efeito, não se olvida que a jurisprudência tem admitido a majoração do referido percentual para até 25% do valor pago pelo promissário comprador, todavia, tal elevação só é permitida para casos em que o imóvel já tiver sido ocupado pelo adquirente ou desde que reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem o aumento, o que não se afigura presente na hipótese.

Desse modo, deve ser mantida a sentença nesse ponto, com o reconhecimento do direito de a apelada receber 90% do montante pago durante a vigência do contrato, na medida em que os encargos previstos no
§3º da cláusula 9
ª
já foram consideradas nesse percentual.

Já em relação à forma de devolução, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), de que
é
abusiva a cláusula contratual que determina a devolução
do valor adimplido de forma parcelada ou
apenas ao final da obra,
como subsegue:

DIREITO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL – DESFAZIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL D4 DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO DE FORMA PARCELADA – ABUSIVIDADE – SÚMULA N. 83/STJ. 1.-
É abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
(Segunda Seção, REsp 1300418/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/12/2013), Julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC. 2.- Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 525.955/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 04/09/2014)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
–
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
2. Recurso especial não provido. (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Vale lembrar que, nada obstante a importância fundamental dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, sobretudo para garantir segurança jurídica às operações econômicas, faz-se legítima a intervenção judicial quando necessária para assegurar que a desigualdade de força entre os contratantes, sempre presente na relação consumerista, não implique abuso de poder no plano contratual, relativizando, assim, o princípio do
pacta sunt servanda
.

Por fim, acerca da fixação do ônus de sucumbência pelo magistrado
a quo,
torna-se válido elencar os pedidos autorais, quais sejam:
i)
condenação solidária dos réus;
ii)
devolução do valor pago a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária (Taxa Sati);
iii)
devolução do valor pago a título de comissão de corretagem;
iv)
restituição em dobro das parcelas pagas;
iv)
indenização por danos morais.

Tendo em vista que a apelada decaiu em parte mínima do pedido – indenização por danos morais e repetição do indébito –,, justifica-se o reconhecimento da sucumbência mínima e, por conseguinte, a condenação das empresas apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbências, em desfavor das recorrentes, para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria